Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE SANTANA DA SILVA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de execução de obrigação de fazer, fixada nos autos do Mandado de Segurança n. 2272/90, proposta por José Pedro de Oliveira, José Ribamar da Silva, José Ribeiro da Costa, José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa, José Rodrigues dos Reis, José Santana da Silva, José Vieira dos Santos, José Vieira Gaudine e Joselice Raposo de Oliveira em desfavor do Distrito Federal. Verifico na petição de ID 20444792 que o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 e OAB/RN 4.846, juntou procurações a ele outorgadas pelos exequentes José Rodrigues de Sousa, José Rodrigues dos Reis e José Rodrigues de Souza, todas datadas de 07.10.2020, oportunidade em que requereu a expedição de ofícios de transferência dos valores depositados (ID 16243805) para a conta do Escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, o qual se encarregará de fazer os devidos repasses aos exequentes. O Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15123, anterior patrono dos exequentes, afirmou em sua petição de ID 21234261 que ajuizou ação de arbitramento de seus honorários, a qual foi distribuída ao Juízo da 17.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília sob o número 0722753-37.2020.8.07.0001, opondo-se, assim, ao levantamento dos honorários em favor do advogado peticionante em ID 20444792. Intimado a se manifestar sobre a petição de ID 21234261, os exequentes afirmaram que já houve a reserva dos respectivos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15123. Portanto, a irresignação do ex-advogado é totalmente carecedora de razão, motivo pelo qual não merece acolhimento sua pretensão (ID 22338011). Os autos vieram conclusos para decisão. Pois bem, analisando os autos, em especial o despacho de ID 11520424, verifico que foi determinada a intimação dos exequentes José Rodrigues de Souza, José Vieira Gaudine, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis para se manifestarem sobre a planilha de cálculos apresentados pelo Distrito Federal, tendo os mesmos concordado com os valores apresentados, inclusive postulando a reserva dos honorários, no percentual de 20% (vinte por cento) em nome do Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15.123 (ID 11520445). Diante da concordância dos exequentes, foram homologados os cálculos apresentados e determinada a expedição dos competentes precatórios e/ou Requisições de Pequeno Valor (RPV’s), inclusive com a reserva dos honorários advocatícios (ID’s 11520431 e 11520448). No dia 13.03.2017 foi expedida Requisição de Pequeno Valor – RPV – em favor de José Rodrigues de Souza, José Rodrigues de Sousa e José Rodrigues dos Reis e Requisição de Precatório em favor de José Vieira Gaudine e do Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15.123 (ID 11520438, p. 1-2). Registro que o valor do precatório destinado ao Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15.123, é no valor de R$ 46.388,60 (quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), ou seja, refere-se à soma dos honorários advocatícios a ele cabíveis descritos no “Quadro Demonstrativo dos Honorários Contratuais” elaborado pela Contadoria Judicial de Brasília, conforme se verifica do ID 11520448, p. 17. Naquela oportunidade, a Contadoria Judicial de Brasília informou que procederam à atualização dos cálculos, bem como unificaram os quadros de honorários contratuais apresentados, o que não prejudica a idoneidade das planilhas apresentadas (ID 11520448, p. 16). Saliento que naquele “Quadro Demonstrativo” (ID 11520448, p. 17) está discriminado o valor dos honorários advocatícios a que o Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15.123, tem direito em relação a cada um dos exequentes acima descritos, ou seja, em relação ao exequente José Rodrigues de Souza, R$ 9.278,56 (nove mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos); José Rodrigues de Sousa R$ 7.747,79 (sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) e José Rodrigues dos Reis, R$ 9.278,56 (nove mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Diante de tais fatos, tenho que o pedido formulado pelo Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 e OAB/RN 4.846, na sua petição de ID 20444792, em nada afeta o direito do Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15123, eis que em relação a este já consta Precatório referente aos seus honorários advocatícios (ID 11520438, p. 1-2), conforme por ele mesmo requerido em sua petição de ID 11520445. Ante o exposto, defiro o pedido formulado na petição de ID 20444792. Intimem-se, inclusive o Dr. Sebastião Moraes da Cunha, OAB/DF 15123, quanto à presente decisão. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias depositadas no ID 16243805, p. 2, 3 e 4, em nome do Escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, o qual se encarregará de fazer os devidos repasses aos exequentes José Rodrigues dos Reis, José Rodrigues de Souza e José Rodrigues de Sousa, conforme consta da petição de ID 20444792. Em seguida, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de legal, quanto ao contido na petição de ID 20444792, p. 2, na qual afirma que os valores depositados não quitam a obrigação. Brasília, 25 de janeiro de 2021 14:26:57. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator